Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723253-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENIR PIVA AGRAVADO: RGO CONSULTORIA AGRICOLA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENIR PIVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, mantida em sede de embargos de declaração, que, em ação de conhecimento de no 0750658-12.2023.8.07.0001 ajuizada contra RGO CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA, rejeitou a preliminar de litispendência entre a ação de conhecimento de origem e a execução de título extrajudicial de no 0736705-78.2023.8.07.0001 movida pela ora agravada contra o ora agravante. Em suas razões recursais (ID 59999920), o autor informa, preliminarmente, que em sede de réplica/contestação à reconvenção, arguiu-se preliminar de litispendência, vez que o objeto da reconvenção é idêntico ao pedido dos autos do processo no 0736705-78.2023.8.07.0001, no qual a ora agravado pugnou pela execução do montante cobrado em sede de reconvenção, tendo sido proferida a r. decisão agravada. Sustenta, em singela síntese, que "em que pese o processo no 0736705-78.2023.8.07.0001 ter sido ajuizado sob o rito de execução, este possui as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir dos autos no 0750658-12.2023.8.07.0001, sendo diferente apenas o rito.” Diz que “se é inconteste que a vara de execução detém competência absoluta, e a reconvenção foi apresentada posteriormente ao ajuizamento da execução, inexorável se torna a conclusão de que a reconvenção deve ser extinta sem resolução do mérito. Este deslinde não constitui uma requisição pela suspensão da execução, mas sim uma invocação ao reconhecimento da litispendência.” Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela sua reforma “a fim de reconhecer a litispendência, extinguindo-se a reconvenção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC, com todos os consectários daí emergentes, incluindo os competentes honorários sucumbenciais.” Preparo recolhido (ID 59999924). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “11. Dispõe o artigo 485 do Código de Processo Civil que “o juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. 11.1. Ademais, há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o do CPC). 11.2. Da atenta análise dos autos, verifico que não há litispendência nos presentes autos, vez que o processo no 0736705-78.2023.8.07.0001 se trata de execução de título extrajudicial que, inclusive, foi extinção sem resolução do mérito em razão de ausência de liquidez do título. 11.3. Diante do exposto, REJEITO a preliminar de litispendência.” “1. Por meio da petição de Id 194193033, o autor opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id 194193033. 2. Alega, em síntese, que este Juízo desconsiderou o fato de que a sentença proferida no PJE 0736705-78.2023.8.07.0001 foi cassada, retornando o feito à tramitação a impor a litispendência desta ação com aquela e consequente necessidade do julgamento deste feito pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. 3. Em que pese ter havido manifestação deste Juízo quando à inocorrência da litispendência e não tratar-se de omissão, ante a nova informação de que a sentença foi cassada, sirvo-me da presente decisão para manifestar-se a respeito. 4. Conforme previsto no artigo 2o da Resolução TJDFT no 11/2012, a competência daquele Juízo é fixada em razão da matéria a fim de processar e julgar execuções de títulos executivos extrajudiciais e os embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes, além dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 5. Trata-se, portanto, de competência absoluta, não podendo ser interpretada de forma extensiva a alcançar as ações em tramitação neste Juízo, ainda que conexas às lides de competência daquele. 6. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste e.TJDFT. Veja-se: (...) 8. Isto posto, não há que se falar em litispendência deste feito com o de no 0736705- 78.2023.8.07.0001 tampouco incompetência deste Juízo em julgar a demanda. (...)” Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos. É certo afirmar que, nos termos do artigo 25-A da Lei 13.850/2019, não compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais processar e julgar ações de conhecimento, tendo em vista o rol taxativo estabelecido na legislação. Entender o contrário ampliaria a competência funcional daquela Vara especializada e, consequentemente, esgotaria a finalidade da sua criação, com o abarrotamento de ações cognitivas. Desse modo, como a competência funcional é absoluta, uma vez que advém de norma cogente, a distribuição de ação posterior de rescisão contratual c/c devolução de valores não é capaz de alterar a competência das Varas de Execução de Títulos extrajudiciais, para que julguem ações de conhecimento. Nesse sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. A Constituição Federal, no que diz respeito à organização, estrutura e funcionamento dos tribunais, conferiu a estes a autonomia plena para definir suas próprias regras, organizar a Justiça e estabelecer competências dos órgãos judiciários locais, o que é fundamental para que se possa atender às dinâmicas variáveis da sociedade jurisdicionada. 2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/2008) disciplina o processamento das ações de execução de título extrajudicial no art. 25-A e atribuiu ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais a competência, funcional e absoluta, para o o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 3. Os processos de execução de títulos extrajudiciais não podem ser julgados por juízos cíveis de competência geral, assim como as ações de conhecimento não serão julgadas pelo juízo especializado. Embora a ação de despejo, por previsão específica, possa ser cumulada com a cobrança de alugueres em atraso, não haverá conexão entre a mesma e ação de execução de outros alugueres em face da especialização do juízo das execuções. 4. Conflito de competência acolhido e declarada a competência do Juízo Suscitado.” (Acórdão 1757302, 07189807920238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que a hipótese em análise não trata do instituto da conexão, mas do instituto da litispendência e suas consequências jurídico-processuais. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. De fato, “haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 655). Como leciona Cândido Rangel Dinamarco, “considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático. Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos” (Instituições de direito processual civil. v. 2. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 64). A legislação processual, por meio do fenômeno da litispendência, veda “a reprodução de demandas idênticas em juízo”, justamente porque “não deve o Poder Judiciário ser instado mais de uma vez a resolver o mesmo litígio entre partes idênticas, sob pena de desnecessária atividade processual e de serem proferidas decisões contraditórias, causando indesejada insegurança jurídica” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 603). Sob esse enfoque, e retornando ao caso dos autos, se, de fato, estiver caracterizada a tríplice identidade entre a reconvenção oposta na ação de conhecimento de origem e o pedido formulado na execução de título extrajudicial mencionada pelo agravante, podendo ambas obter exatamente o mesmo resultado, não há razão legal para não reconhecer a litispendência entre elas. Tal juízo de valor não foi efetuado pelo d. Juízo monocrático. Destaca-se, por fim, que a consequência do reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, é a extinção sem resolução de mérito do segundo processo, ao menos na parte idêntica ao primeiro já instaurado. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator